Tribunal: TJMT
Processo: 1000010-25.2020.8.11.0008
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000010-25.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RONIVON ALVES DE JESUS - CPF: 827.437.201-82 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000010-25.2020.8.11.0008

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Bugres/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Ronivon Alves de Jesus

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de março de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA. ZONA RURAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL. VALOR DIFERENCIADO DA TARIFA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A alteração unilateral da classificação tarifária da unidade consumidora que é comprovadamente imóvel situação em zona rural, para zona urbana, culminando na cobrança de tarifa mais onerosa, caracteriza falha na prestação de serviço.

A situação vivenciada pelo consumidor não legitima a concessão de indenização por abalo moral. Isso porque descabe indenização extrapatrimonial quando não configurado nenhum ato atentatório à personalidade. No caso, não houve a submissão do consumidor a nenhum constrangimento que atentasse contra a sua imagem ou honra pessoal, situações que transbordariam os limites do mero transtorno cotidiano.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, para:

1)
CONDENAR
o promovido a pagar à parte promovente a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desta decisão e juros legais de 1% ao mês a partir do evento danoso;

2)
CONDENAR
o promovido a restituição,
em dobro
do valor de R$ 184,05 (cento e oitenta e quatro reais e cinco centavos), objeto dos autos, sobre os quais deverão incidir juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC a partir do desconto indevido, com ressalva aos valores já efetivamente restituídos.

3) ratificar a liminar deferida no
id 29041308
.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”.

O caso, em síntese, refere-se a alteração da classificação tarifária da unidade consumidora, em agosto/2018, passando de rural para urbana, sem qualquer notificação prévia. O Autor afirma que o imóvel em questão é rural, desempenha atividade rural, tanto que no mês de julho/2019 a concessionária reconheceu o equívoco e retificou a classificação.

A empresa de energia, nas razões recursais, afirma que nunca houve a alteração tarifária, sendo que no decorrer de toda a relação contratual entre as partes, a leitura do consumo sempre foi realizada como sendo rural, não havendo que se falar em devolução em dobro dos valores, nem dano moral indenizável.

Pois bem.

Em que pese a Recorrente afirmar que nunca houve a alteração da classificação tarifária da unidade consumidora, tenho que, além das faturas juntadas pelo Autor, no documento anexado com a defesa que relata as ordens de serviços, id 72458494, consta que em 16/07/2019, houve a analise enquadramento rural, o que coincide com a data informada pelo Autor quando do retorno da classificação tarifária para Rural, conforme se segue:

Nos termos do art. 4.º da Resolução n.º 414/10, é dever da concessionária analisar todos os elementos de caracterização da unidade consumidora, objetivando a aplicação da tarifa a que o consumidor tiver direito, a fim de facultar ao usuário a escolha por aquela que melhor atenda aos seus interesses, implicando violação da boa-fé objetiva a classificação do consumidor em categoria tarifária mais onerosa, o que acarreta o dever de restituir o equivalente ao cobrado a maior em dobro, conforme disposto nos artigos 113, II, § 2.º, da Resolução n.º 414/10 e 42, parágrafo único do CDC.

Importante ressaltar que, em que pese o inciso II e §3º do artigo 113 da resolução 414/2020 da ANEEL determine que a compensação de créditos seja realizada nas faturas de energia elétrica vincendas, o artigo 42, parágrafo único do CDC é específico quanto a devolução indevida em dobro, razão pela qual a legislação aplicada é o Código de Defesa do Consumidor.

Por outro lado, entendo que merece afastamento a condenação a título de dano moral.

É que o caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar a reparação pleiteada, pois se trata de mero dissabor da vida cotidiana.

É necessário salientar que, em regra, situações reflexas da violação de direitos patrimoniais não ensejam lesão imaterial quando sua intensidade lesiva não é capaz de extrapolar transtornos do cotidiano, inerentes à vida na sociedade de consumo moderna.

Aliás, é assente na jurisprudência que a mera cobrança indevida não dá ensejo à reparação por suposto abalo moral, resolvendo-se em perdas e danos, no qual se inserem os prejuízos materiais.

No caso dos autos, embora seja possível reconhecer que o consumidor tenha experimentado certo desconforto, dissabor e até incômodo com a falha da prestação do serviço, não vislumbro a existência da potencialidade lesiva aventada, a ponto de ensejar reparação por dano moral como pretendido, inclusive porque o Autor não trouxe aos autos, nenhuma prova que tenha sofrido outros transtornos decorrentes dos fatos aqui discutidos.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
e dou–lhe parcial provimento
, e excluo a indenização a título de dano moral da condenação, mantendo a sentença na íntegra quanto aos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator